Tribunal: TJSP
Processo: 0005088-07.2008.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0005088-07.2008.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado JOSÉ LUIS WANDERLEY DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005088-07.2008.8.26.0271/50000 -Voto no 13.164
2
Embargos de Declaração Cível no 0005088-07.2008.8.26.0271/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Embargado: José Luis Wanderley da Silva
Comarca: Itapevi
Voto no 13.164
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade e
contradição quanto a suspensão determinada pela decisão
prolatada nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e
1.729.555-SP (Tema 862) – Ausência dos vícios da
omissão, obscuridade ou contradição - - Decisão que
contém argumentos suficientes para justificar a conclusão
adotada – Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com
supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil contra o V. Acórdão de fls.
264/269.
O embargante, pretendendo prequestionar a matéria, aduz que o
V. Acórdão embargado se mostra obscuro e contraditório no que tange a
condenação imposta ao INSS com a fixação da DIB do auxílio-acidente em afronta à
decisão prolatada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais
nos1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862), que determinou a suspensão dos
processos judiciais sobre a matéria em âmbito nacional. Por fim, requer sejam
acolhidos os declaratórios para esclarecer os motivos da fixação da DIB do benefício
em inobservância a suspensão determinada pelo STJ no julgamento do Tema 862.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte embargada para os termos
do § 2o do art. 1023 do CPC.
Da análise dos embargos, tenho que inexiste obscuridade ou
contradição no julgado a medida que V. Acórdão reconheceu o direito do autor à
percepção do auxílio acidente, na forma legal, definindo o termo inicial do benefício
em questão.
Não há, portanto, nenhum item a ser esclarecido neste tocante.
Vale ressaltar que, ainda que o intuito precípuo do recorrente
seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os
embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022
do CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005088-07.2008.8.26.0271/50000 -Voto no 13.164
3
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração, com observação.
JOÃO ANTUNES
Relator